Tribunal: TJMT
Processo: 0009399-96.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009399-96.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMILIO GONCALVES - CPF: 594.229.551-49 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO PERIGOSA E DESOBEDIÊNCIA – INCONFORMISMO – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CTB – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL COESA E ROBUSTA – EFETIVA CAUSAÇÃO DE PERIGO DE DANO A TERCEIROS POR CONDUÇÃO PERIGOSA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 330 DO CP – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – CONDUTA QUE NÃO CARACTERIZA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 195 DO CTB – ORDEM EMANADA DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE COMBATE À CRIMINALIDADE – “DISTINGUISHING” NECESSÁRIO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

Resplandecendo elementos probatórios a evidenciar que o acusado conduziu veículo automotor em velocidade incompatível, gerando perigo de dano a transeuntes (art. 311 do CTB), não há falar-se em absolvição em virtude da ausência de provas.

Sem deslembrar do caráter subsidiário do delito de desobediência, à luz da perspectiva do Direito Penal como
ultima ratio
(
princípio da intervenção mínima
), afigura-se típica a conduta de desobedecer ordem de parada emitida por agente de segurança pública (policiais militares) no exercício de repressão a práticas delitivas, que não se subsome à infração administrativa prevista no art. 195 do CTB, restrita às ordens de agentes de trânsito (STJ. AgRg no REsp 1753751/MS. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma. DJe 30.08.2018; HC 369082/SC. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 01.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal manejado por
Emílio Gonçalves
pretendendo a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais a proibição de dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, ante prática dos delitos descritos nos artigos 306 e 311 do Código de Trânsito e artigo 330 do Estatuto Repressivo.

Inconformada, a defesa invoca a atipicidade da conduta capitulada no art. 330 do Código Penal, por representar o descumprimento da ordem de parada emanada de agente de trânsito, a seu sentir, mera infração administrativa. Ainda, requer absolvição do acusado quanto ao delito tipificado no artigo 311 do CTB, com amparo na insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento do apelo.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Emílio Gonçalves

foi condenado
pela prática dos crimes descritos nos artigos 306 e 311 do Código de Trânsito e no artigo 330 do Estatuto Repressivo,
à pena
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais a proibição de dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses
.

Segundo consta na denúncia, “
(...) no dia 31/10/2016, por volta de 23:35 horas, na Rua Riachuelo, próximo à Praça Benjamim Constant, Bairro Cavalhada, nesta cidade de Cáceres/MT, o indiciado conduziu na via pública uma motocicleta Honda CG 125 Fan, preta, placa NPI-6156, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme o Termo de Constatação de Embriaguez de fls. 05 do IP
(
...
)”
(id. 24275009, pág. 01,
sic
).

Ainda, tem-se que
“(...)
o denunciado, na direção da referida motocicleta, trafegou em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo concreto de dano, eis que desrespeitou placas de sinalização, quatro sinais luminosos de trânsito e por pouco não atropelou transeuntes
(...) o indiciado desobedeceu à ordem legal emanada dos Policiais Militares (...)”
(id. 24275009, pág. 02,
sic
).

Não se conformando com a resposta penal, invoca a Defesa a atipicidade da conduta capitulada no art. 330 do Código Penal, por representar o descumprimento da ordem de parada emanada de agente de trânsito, a seu sentir, mera infração administrativa. Requerendo, ainda, a absolvição do acusado quanto ao delito tipificado no artigo 311 do CTB, com amparo na insuficiência de provas.

Sem razão, contudo.

Preambularmente, cumpre consignar que inexiste insurgência quanto ao delito descrito no artigo 306 do Código de Transito Brasileiro, e por não existir irregularidade relativa à materialidade e autoria, passo diretamente à análise das teses vertidas.

Com efeito, a despeito da
irresignação defensiva com a insuficiência probatória
acerca do delito previsto no art. 311 da Lei n. 9.503/97, tem-se que do conjunto probatório emerge, de forma inequívoca, tanto a prova da
materialidade
dos fatos como da
autoria delitiva
,
a teor do auto de prisão em flagrante (id. 24274975), do boletim de ocorrência (id. 24275012), auto de resistência à prisão (id. 24275014), termo de exibição e apreensão (id. 24274980) e termo de constatação de embriaguez (id. 24274977), ao lado das declarações do acusado e das testemunhas.

Dos elementos de cognição jungidos, depreende-se que, naquela data, policiais militares receberam denúncia noticiando a existência de um indivíduo em uma motocicleta, próximo à avenida Riachuelo, realizando manobras perigosas e dirigindo em alta velocidade, local com circulação de um grande número de pessoas. Em determinado instante, o réu foi visualizado pela equipe policial na condução do veículo em direção ao Hospital Santa Lúcia, sendo efetivada sua abordagem, após a chamada de uma segunda viatura policial para apoio, ocasião em que constatada pelos policiais o seu estado de embriaguez.

Aludido episódio foi narrado com precisão pelo policial militar
Ezequiel Dias de Souza Filho
que, perante à autoridade judiciária, pronunciou-se nos moldes seguintes:

“(...) neste dia a guarnição fazia rondas na Avenida Riachuelo; (...) a gente foi abordado por um cidadão que falou que tinha um outro cidadão em uma motocicleta preta que estava seguindo ele; (...) neste momento este cidadão passou em alta velocidade em direção ao Hospital Santa Lúcia; a guarnição tentou abordar ele, não obteve êxito; ele ‘furou’ o sinal da Sete de Setembro, seguindo reto e passando pelo sinal da feira; (...) ele passou pela viatura do SubTenente Medeiros, seguindo a Avenida até a Avenida São Luis; lá ‘furou’ outro sinal também; a gente conseguiu chegar próximo dele lá na Rua Nossa Senhora do Carmo, onde ele bateu no meio-fio e caiu; nesse momento a guarnição chegou nele e tentou pegar ele para algemá-lo, só que ele resistiu, tentou correr, sendo segurado pela guarnição; lá mesmo no local foi constatado que ele
estava em visível estado de embriaguez;
f
oi pedido a ele se queria fazer o teste do bafômetro e ele se recusou
; (...) fizemos o auto de constatação e o termo de resistência; (...) acho que dentro do trajeto que a gente começou aí deve dar uns 3km, com sinal do giroflex ligado e a sirene ligada atrás dele; (...)
teve um momento em que a nossa viatura chegou a 100km por hora, mesmo assim não alcançava;
(...) nos cruzamentos a gente reduzia, e ele passava direto; (...) próximo ao posto Tuiuiu pessoas tentavam atravessar a rua, mas recuaram ante a velocidade do denunciado; (...)”
(trecho extraído da sentença, id. 24280456, pp. 03/04)

O crime tipificado no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro consubstancia crime de perigo concreto, que se perfaz quando o agente trafega em via pública com velocidade incompatível com a segurança necessária, consideradas as proximidades do local –
v.g
., escolas, hospitais, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação de pessoas – ofertando risco aos transeuntes.

Registre-se que, a despeito da insurgência defensiva, não se faz necessária à caracterização do tipo a medição da velocidade do veículo, que não necessariamente deve ser alta, mas
incompatível
com determinados locais, cuidando-se de análise casuística.

No caso,

em que pese a negativa do acusado, extrai-se do arcabouço de provas que este trafegava por vias movimentadas, realizando manobras e em velocidade incompatível com a segurança e cautela exigíveis à situação excepcional observada, dado
o trânsito de grande número de pessoas em virtude de uma procissão que ali ocorria
, conforme se depreende dos testemunhos policiais, donde se vislumbra o concreto risco de dano exigido pela norma penal incriminadora.

À luz do plexo probatório, tem-se que os elementos de prova traduzem,
às claras e às expressas
, a prática da infração insculpida no artigo 311 do CTB, não havendo falar-se em absolvição.

Do mesmo modo, analisando a tese a dar pela
atipicidade da conduta capitulada no art. 330 do Código Penal
, tem-se que a atuação do acusado, ao descumprir deliberadamente a ordem de parada emitida pelos policiais militares, não pode ser reputada como fato sem relevância penal.

A propósito, a materialidade e autoria do fato em perspectiva revelam-se inconcussas à vista dos elementos de prova, destacadamente os relatos dos policiais militares, que certificam que o recorrente descumpriu os sinais e ordens de parada, o que inclusive exigiu o deslocamento de uma segunda viatura para que fosse realizada sua abordagem.

No que concerne à tipicidade de sua conduta, não se deslembra do caráter subsidiário do
delito de desobediência
, que, na esteira do entendimento jurisprudencial majoritário, perfaz-se quando inexista sanção administrativa ou civil determinada em lei específica para a conduta perpetrada, uma vez que a expressão do Direito Penal como
ultima ratio
somente chancela o seu emprego quando insuficientes a tanto outros meios de controle social (
princípio da intervenção mínima
).

Não obstante, vislumbra-se que,
in casu,
a conduta do agente não caracteriza a infração administrativa suscitada pela Defesa, na medida em que a ordem não foi emitida por “
autoridade competente de trânsito ou de seus agentes
” (art. 195 do CTB), senão por agentes de segurança pública (policiais militares) no exercício do combate a práticas delitivas, em atuação pautada em delações sobre a conduta ilícita do acusado no trânsito.

Aludido
distinguishing
, a propósito, é encontrado em precedente do e. STJ, que bem expôs a tipicidade da conduta de descumprimento de ordem de parada oriunda de policiais militares no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e repressão de crimes, à míngua da caracterização da infração administrativa capitulada no Código de Trânsito Brasileiro (HC 369082/SC. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 01.08.2017).

Reproduzindo o entendimento da Corte Superior, “
o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas”
(AgRg no REsp 1753751/MS. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma. DJe 30.08.2018).

Destarte, resplandecendo a tipicidade da conduta, de rigor a manutenção do juízo condenatório.

Por conseguinte,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020